Tribunal: TJBA
Processo: 0380263-74.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0380263-74.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: Ericsson Ferreira Aguiar da Cruz

Advogado(s)
:
AMANDA ATAIDE DOS SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VOTO DO RELATOR NOS AUTOS. NULIDADE. ENCAMINHAMENTO À RELATORIA ATUAL. ELABORAÇÃO DE NOVO VOTO E DELIBERAÇÃO COLEGIADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0380263-74.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BV Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento
e como apelado
Ericsson Ferreira Aguiar da Cruz
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
reconhecer e declarar a nulidade do Acórdão nº 18534989 e determinar o encaminhamento dos autos à Relatoria atual, para a elaboração de novo voto e submissão do caso a julgamento colegiado
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator